Tribunal: TJMT
Processo: 1040902-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040902-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), SUELI APARECIDA MARQUES - CPF: 861.688.439-49 (EMBARGADO), GARCIA TRUCK AUTO MECANICA LTDA - CNPJ: 09.201.528/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE ANA MOTTA - CPF: 037.293.369-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir execução de título extrajudicial, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios e à aplicação do art. 921, § 5o, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão reconheceu prescrição direta da pretensão executiva, pois a citação ocorreu após o prazo prescricional.

A demora na citação também decorreu da atuação do exequente.

O art. 921, § 5o, do CPC aplica-se à prescrição intercorrente, não à prescrição da pretensão executiva.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. O art. 921, § 5o, do CPC aplica-se à prescrição intercorrente. 3. Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, o exequente responde pelos honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 921, § 5o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Colenda Câmara, o qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por Sueli Aparecida Marques, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e determinando a extinção da execução de título extrajudicial, sob o argumento de que o julgado estaria eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, a existência de contradição no acórdão, sustentando que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observaria o princípio da causalidade. Aduz que a execução foi ajuizada em razão do inadimplemento da obrigação assumida pelos executados, razão pela qual entende que não poderia ser penalizado com os ônus sucumbenciais, defendendo, ainda, a aplicação do art. 921, §5o, do CPC, segundo o qual o reconhecimento da prescrição no curso do processo deve ensejar a extinção do feito sem imposição de ônus às partes.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores (id. 348025857).

A embargada apresentou contraminuta (id. 350063373), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada.

Conforme relatado, sustenta o embargante que o v. acórdão teria incorrido em contradição, ao manter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, defendendo a aplicação do princípio da causalidade ou, alternativamente, do art. 921, § 5o, do CPC, cuja redação, introduzida pela Lei n.o 14.195/2021, permite ao juiz reconhecer a prescrição no curso do processo sem imposição de ônus sucumbenciais às partes.

No entanto, tal argumentação não prospera.

Conforme consignado no v. acórdão embargado, esta Colenda Câmara reconheceu a ocorrência de prescrição direta da pretensão executiva, uma vez que a citação válida dos executados somente se perfectibilizou após o decurso do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário.

Na ocasião, restou assentado que a demora na efetivação da citação não decorreu exclusivamente de entraves do mecanismo judiciário, mas da própria atuação do exequente, que adotou providências tardias e reiterou diligências infrutíferas, contribuindo para o transcurso do prazo prescricional.

Diante desse quadro, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da aplicação da regra geral do princípio da sucumbência, não havendo falar na incidência do art. 921, § 5o, do CPC, dispositivo voltado às hipóteses de prescrição intercorrente no curso da execução, situação diversa daquela verificada nos autos.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 921, § 5o, DO CPC. PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTIVA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

(...)
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. A manutenção integral da sentença pelo acórdão afasta alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios quando não há modificação de capítulo decisório.
O regime do art. 921, § 5o, do CPC, aplicável à prescrição intercorrente, não se estende automaticamente à hipótese de prescrição direta da pretensão executiva por ausência de citação válida no prazo legal, especialmente quando há premissas que indicam a concorrência do exequente para o desfecho extintivo
.”
(RAI n.o 0007188-87.2013.8.11.0040, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026 – destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO MATERIAL. ART. 921, § 5o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Tese de julgamento: “1. O art. 921, § 5o, do CPC aplica-se exclusivamente à prescrição intercorrente reconhecida no curso da execução regularmente proposta, não alcançando a hipótese de prescrição material da pretensão executiva. 2. Reconhecida a prescrição da pretensão executiva em razão da inércia do exequente, impõe-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”
(RAI n.o 1035512-73.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026 – destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 44 DA LEI 10.931/2004 C/C ART. 70 DA LUG. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INEFICÁCIA DO DESPACHO CITATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4o-A, DO CPC E DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

[...]
4. Reconhecida a prescrição material da pretensão executória, o exequente responde pelas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.
”

(RAI n.o 1002454-73.2025.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Logo, não há qualquer contradição na prestação jurisdicional que justifique o acolhimento do presente aclaratório. Ao revés, verifica-se que a parte embargante intenta, sob o manto do art. 1.022 do CPC,
rediscutir o mérito da controvérsia decidida
, finalidade que extrapola a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026